Tribunal: TJDFT
Processo: 0704442-73.2022.8.07.0018
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0704442-73.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: CARLOS AUGUSTO CAVALCANTE MACIEL APELADO: TVA CONSTRUCAO E LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP, CIA URBANIZADORA DA NOVA CAPITAL DO BRASIL - NOVACAP DECISÃO Trata-se de apelação contra sentença proferida pelo Juízo da Oitava Fazenda Pública do Distrito Federal. A gratuidade da justiça foi deferida a Carlos Augusto Cavalcante Maciel (id 42161172). A concessão do benefício foi impugnada pela Companhia Urbanizadora da Nova Capital do Brasil (Novacap) (id 42161205). Carlos Augusto Cavalcante Maciel se manifestou acerca da impugnação e informou que possui gastos mensais na média de R$ 6.300,00 (seis mil e trezentos reais), o que apontaria sua hipossuficiência. Apresentou comprovantes de gastos, porém nenhum de renda (id 42161282). O Juízo de Primeiro Grau, dentre outros, revogou a gratuidade anteriormente deferida a Carlos Augusto Cavalcante Maciel por entender que os gastos mensais dele não condizem com a hipossuficiência alegada (id 42161303). A apelação veio desacompanhada da comprovação de recolhimento de preparo em virtude do pedido de reforma da sentença quanto à gratuidade. A gratuidade da justiça foi indeferida e Carlos Augusto Cavalcante Maciel foi intimado para recolher o preparo sob pena de não conhecimento do recurso por deserção (id 42341148). O prazo encerrou sem manifestação (id 43044923). É o relatório. Decido. A apelação não ultrapassa a barreira da admissibilidade, diante do descumprimento do comando de recolhimento do preparo após o indeferimento do benefício da gratuidade da justiça. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento firmado no sentido de que o não atendimento da determinação de recolhimento do preparo após o indeferimento ou manutenção da revogação da gratuidade da justiça impõe o não conhecimento do recurso por deserção. Confira-se o seguinte precedente: DIREITO PROCESSUAL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO. DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. DESERÇÃO. CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE SUPERIOR. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não enseja a interposição de recurso especial matéria que não tenha sido debatida no acórdão recorrido e sobre a qual não tenham sido opostos embargos de declaração, a fim de suprir eventual omissão. Ausente o indispensável prequestionamento, aplicam-se, por analogia, as Súmulas 282 e 356 do STF. 2. "Indeferido o pedido de gratuidade de justiça, o requerente deve ser intimado para realizar o preparo na forma simples. Mantendo-se inerte, o recurso não será conhecido em virtude da deserção" (AgInt no AREsp 1.314.525/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe de 28/06/2019). 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp n. 1.975.166/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 23/5/2022, DJe de 21/6/2022.) A apelação somente seria conhecida se realizado o recolhimento do preparo quando oportunizado. Reputa-se deserto o presente recurso diante da ausência de recolhimento do preparo. Ante o exposto, não conheço da apelação com fundamento no art. 932, inc. III, cumulado com o art. 1.011, inc. I, ambos do Código de Processo Civil. Majoro os honorários devidos por Carlos Augusto Cavalcante Maciel na origem para R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília, 1o de fevereiro de 2023. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator